Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto a matéria de ordem pública sobre a necessidade da União integrar o polo passivo da demanda principal. Manifestação da parte contrária sobre os embargos (Id. 18522856).
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. A competência comum entre o Distrito Federal e a União quanto à obrigação em prestar assistência à saúde da população não implica na formação de litisconsórcio passivo necessário nas ações eventualmente propostas. Qualquer um desses entes federais tem legitimidade para responder individualmente às ações propostas. (Acórdão 656247, 20100111408107APC, Relator: ANTONINHO LOPES, , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2012, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 120. Partes: Distrito Federal versus Domingos Suaris dos Santos).
4. No julgamento dos Embargos no RE 855178 (União x Maria Augusta da Cruz Santos), o Supremo Tribunal Federal decidiu que “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. No caso dos autos, o medicamento não está padronizado pelo SUS, mas possui registro na ANVISA. Dessa forma, rejeita-se a preliminar.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.